Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-95.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-95.2021.8.14.9100

APELANTE: RONNE VON SANTOS DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA
F
, DO CP. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉU NÃO REINCIDENTE. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo relatório psicossocial e prova oral colhida em juízo, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.

2.
Escorreitamente fundamentada a valoração negativa dos vetores
culpabilidade (ameaças desferidas contra a ofendida na presença de seus dois filhos menores) e consequências do crime (vítima que entrou em um quadro depressivo após o evento criminoso), não havendo que se falar em decote de tais circunstâncias judiciais.

3. Imperioso o decote da agravante da reincidência, uma vez que não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000084-93.2020.8.14.9100, utilizado na sentença. Por outro lado, inviável a exclusão da agravante do art. 61, II,
f
, do CP, pois demonstrada nos autos a existência de um relacionamento amoroso pretérito entre as partes.

4. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido
,
tão somente para afastar-se a agravante do art. 61, I, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para afastar-se a agravante do art. 61, I, do CP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RONNE VON SANTOS DA CONCEIÇÃO (ID – 12264126), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Distrital de Monte Dourado (ID – 12264098)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 147, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, e 206 (duzentos e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “consequências do crime”, bem como das circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, alínea
f
, do CP.

Em contrarrazões (ID – 12264130), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no tocante ao afastamento da agravante da reincidência (ID – 12708107), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610
[1]
, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 12264054) o seguinte:

“Consta do incluso Inquérito Policial nº 144 2020.100040-5. que no dia 01/08/2020. por volta das 10h00min, no Hotel Vanguarda, na Vila Munguba, neste Município, o denunciado RONNE VON SANTOS DA CONCEIÇÃO ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Josivane da Silva Pereira.

Extrai-se do Inquérito Policial que, na data e horário citados, a vítima teria ido buscar o filho em comum do casal no Hotel Vanguarda, na Vila Munguba, local onde o denunciado trabalha e reside.

Segundo apurado, ao chegar ao local, o denunciado teria ameaçado e corrido em direção a vítima com uma faca em punho, circunstância em que esta correu em direção ao táxi que a aguardava no local.

Nana a peça inquisitorial que, o denunciado fez diversas ameaças contra a vítima, dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, razão pela qual Josivane da Silva Pereira teme por sua integridade física. (....)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CP c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, relatório psicossocial, ambos constantes do ID – 12264055, e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima JOSIVANE DA SILVA PEREIRA relatou que, no dia do fato, ao chegar no Hotel Vanguarda para buscar seu filho, passou um guarda que conhecia e o cumprimentou, momento em que o apelante questionou se tal indivíduo eram com que ela estava se relacionando e, em seguida, largou o neném, pegou uma faca e correu atrás dela. Disse, ainda, que conseguiu entrar no carro, que sua filha presenciou tudo e que se separou do recorrente, porque ele sempre lhe batia.

Verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos, especialmente o estudo psicossocial feito com a filha da ofendida, à época com 12 (doze) anos de idade, testemunha ocular do fato delituoso, se mostra harmônico, coeso e suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela infração narrada na exordial acusatória.

Não é demais ressaltar que, em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
NÃO CONSTATAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA -
VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou o crime de ameaça.
A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios
.”
(TJ/MG, 0011294-62.2022.8.13.0512, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”.

Improcedente
, uma vez que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavoráveis ao apelante os vetores CULPABILIDADE (ameaças desferidas contra a ofendida na presença de seus dois filhos menores) e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (vítima que entrou em um quadro depressivo após o evento criminoso, como a própria afirmou em juízo), mostrando-se justa a fixação da pena-base no
quantum
de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

3 - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA
F
, DO CP.

Assiste parcial razão à defesa
neste tópico. Explico.

No que se refere à agravante do art. 61, I, do CP, é imperiosa a sua exclusão, pois a sentença penal condenatória a que se referiu o juízo
a quo
, proferida em desfavor do recorrente nos autos do Processo nº 0000084-93.2020.8.14.9100, não transitou em julgado. Aliás, muito pelo contrário, consoante informações obtida através de consulta no sistema PJe, em grau de recurso, foi extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, não havendo que se falar em reincidência dele.

Por outro lado, impõe-se a manutenção da agravante do art. 61, II,
f
, do CP, pois restou demonstrada nos autos a existência de um relacionamento amoroso entre as partes, ainda que findada, o que é suficiente para a incidência de tal circunstância, até porque, conforme o relato da vítima em juízo, o apelante a ameaçou assim que viu um indivíduo que supôs ter um relacionamento com ela.

Não é despiciendo ressaltar que, o rito procedimental da Lei Maria da Penha, adotado
in casu
, não tem o condão de elidir a aplicação da agravante referida, senão que recomenda a sua aplicação, fiel à máxima de repugnar com maior vigor os atos de violência doméstica contra a mulher.

A agravante em comento, inclusive, foi incorporada ao Código Penal pela aludida lei, visando a agravar a situação jurídica daqueles que exploram a vulnerabilidade do gênero feminino, para cometer delitos, como, repito, se deu no presente caso.

Assim, afastando-se a agravante da reincidência e ante a ausência de atenuantes ou minorantes a serem reconhecidas, redimensiono a pena definitiva do recorrente para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para afastar a agravante do art. 61, I, do CP.

É como voto.

Belém, 16/12/2024